Tribunal: STF
Processo: RE 1534635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 692 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. 



    - A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. Tema Repetitivo n. 692 do STJ. 



    - Firmada tese jurídica em sede de recurso repetitivo, o precedente deve ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III e 1.040 do CPC). 



    - Não há óbice para que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma (art. 302 do CPC). Precedentes. - Agravo interno não provido.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que “ao aplicar o overruling operado pelo STJ às tutelas concedidas em época em que o entendimento era diametralmente inverso (inclusive com Súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais), se fere de morte a segurança jurídica e a confiança depositada pelo cidadão nos atos emanados anteriormente pelo Poder Judiciário.” (eDOC 17, p. 14).



    Sustenta-se que “o benefício foi concedido em sentença, com o exame de todas as provas produzidas e anexadas ao processo. Ademais, a irrepetibilidade foi assentada pela Egrégia Turma do TRF/X. Exigir do segurado a devolução da verba, como fez o Superior Tribunal de Justiça, seria puni-lo por usufruir de direito conferido pelo próprio Poder Judiciário!” (eDOC 17, p. 16).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 21, p. 3):



    “(...) A questão da devolução do montante recebido, a título de benefício previdenciário, em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, foi apreciada pelo STF, em 2.015, no Tema n. 799, em que não se reconheceu a repercussão geral, em razão da natureza da matéria ser infraconstitucional: 



    “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 



    Nesse contexto, coube ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecido pela Constituição Federal como o tribunal de vértice do sistema pátrio, com incumbência de garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, pronunciar-se sobre essa matéria (Tema Repetitivo n. 692). 



    Claramente, o STJ reafirmou seu entendimento de que a parte autora é obrigada a devolver os valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. 



    Consequentemente, não há mais possibilidade de discussão a respeito, devendo o precedente referido ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário, perdendo objeto as alegações e teses contrárias a tal entendimento, nos termos dos artigos 927, III e 1.040 do CPC. 



    Ademais, a Corte Superior não modulou os efeitos desse julgamento ou impôs qualquer limitação temporal a sua aplicação. 



    Nessa esteira, o acórdão desta Nona Turma não destoa do entendimento firmado pelo STJ nesse paradigma. 



    Revela-se, portanto, incabível a retratação.”



     



    Esta Suprema Corte perfilha o entendimento de que os benefícios previdenciários recebidos em virtude de decisão judicial não se sujeitam à devolução, ante o caráter alimentar da verba. Nesse sentido, colho, ilustrativamente: 



     



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 734.242 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.09.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.463.403 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024).



    “Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em ação rescisória. Irrepetibilidade dos valores já recebidos. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão desta Corte que deu provimento parcial ao pedido formulado na ação rescisória. 2. Não é possível determinar a devolução de valores já recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado, por serem de natureza alimentar e auferidos de boa-fé. Precedentes. 3. Agravo interno a qual se nega provimento. (AR 1976 AgR, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2020).



    Do quadro fático delineado na origem, observa-se que o pronunciamento judicial de devolução dos valores representou ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os quais ganham especial realce em se tratando de benefícios previdenciários, considerada a natureza jurídica da previdência social como direito social e o caráter alimentar das verbas, destinadas ao sustento do segurado. 



    Nesse raciocínio, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está dissonante da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente